Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702397-79.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EMANUEL FELIPE DIAS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. I - Comprovada a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, da testemunha que afirmou que adquiriu drogas do acusado, dos diálogos travados entre o réu e o usuário, bem como da confissão parcial do recorrente, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. II – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. III – Não há que se falar em reincidência se o crime praticado anterior ao feito em exame transitou em julgado em data posterior aos fatos em análise. IV - Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 se comprovada a prática do crime nas imediações de estabelecimentos de ensino, tratando-se de circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e 59 do Código Penal, pugnando pelo afastamento da majorante relativa à prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino, sob o argumento de que o fato ocorreu durante a o período de férias escolares, o que tornara impossível o aproveitamento de eventual aglomeração resultante do pretenso fluxo de pessoas nas proximidades de estabelecimento escolar. Consequentemente, pede o afastamento da exasperação da pena-base como circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e 59 do CP. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06. AFASTAMENTO. PANDEMIA. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. 2. No presente caso, em atenção à jurisprudência desta Corte Superior e considerando que o Tribunal local reconheceu que o tráfico foi praticado nas imediações de centro de ensino, justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.560.979/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO COMO ATIVIDADE INVESTIGATIVA DESCARTADA. FUNDADA SUSPEITA NA PRÁTICA DE ILÍCITO E FLAGRÂNCIA. JUSTA CAUSA. REGULARIDADE NA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AFASTAMENTO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. MAJORANTE. RECONHECIMENTO. IMEDIAÇÕES DE UNIDADE DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. O Tribunal a quo reconheceu que o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, o qual, embora estivesse com as atividades presenciais suspensas em razão da pandemia, contava com circulação de funcionários, o que não contraria a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, não se exige a demonstração de que a prática delitiva buscava atingir os frequentadores do local ou de suas imediações. Dessa forma, desimportante se o agente se beneficiou ou não do fluxo de estudantes quando do cometimento do delito. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.083.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025